Tribunal: STF
Processo: HC 226340
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 10): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, evidenciada na reprovabilidade da conduta diante do modus operandi utilizado, diante dos elementos que indicam que o paciente participou de crime grave, tendo se evadido do distrito da culpa, sendo detido em bloqueio rodoviário e preso com arma de fogo, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental improvido. 



    Pretendem os impetrantes, em suma, seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, ao menos, seja ela substituída por medidas cautelares diversas do cárcere, ao argumento de que, (i) além de não haver fundamentação idônea, (ii) também desprovido de contemporaneidade o édito prisional. 



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. Análise do caso concreto



    A apontada ilegalidade, contudo, não pode ser aferida de pronto. Diversamente do que alegam os impetrantes, pela documentação que instrui o presente mandamus, nota-se que as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da segregação preventiva à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto.



    Com efeito, por simples leitura do voto condutor do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça (eDOC 10), é possível observar que a custódia cautelar do paciente foi mantida porquanto calcada tanto na gravidade latente do delito supostamente perpetrado quanto na periculosidade do agente, derivadas da prática, em tese, de homicídio qualificado apenas porque a vítima ameaçou o filho do acusado, bem como no risco concreto de reiteração delitiva e na própria fuga do distrito da culpa.



    A jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa, independentemente de juízo preditivo a respeito de eventual solução do caso ou de reprimenda a ser aplicada, que possa vir a fazer instância outra que não a competente para o processamento e julgamento da ação penal. Assim também, os seguintes julgados: HC 180623, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 169014 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2019; RHC 146.329 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.02.2018; RHC 193153 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.01.2021; HC 172103 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019; HC 173042 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 04.10.2019; HC 169311 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.09.2019 e HC 174140 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.09.2019.



    No ponto, aliás, há de se observar que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que a fuga do distrito da culpa, por si só, já configura fundamento bastante para imposição da providência mais extrema à restrição de liberdade, assim configurada a ordem de prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal. À guisa de exemplo, apenas para mencionar os mais recentes, menciono os seguintes julgados deste órgão colegiado: HC 204376 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, sessão virtual de 13 a 20.08.2021; HC 203721 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, sessão virtual de 06 a 16.08.2021; HC 201976 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, sessão virtual de 11 a 18.06.2021; HC 195378 ED-AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, sessão virtual de 30.04 a 07.05.2021; RHC 198621 AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, sessão virtual de 30.04 a 07.05.2021; HC 202742 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2021; HC 197028 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, sessão virtual de 02.04 a 12.04.2021; HC 197477 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, sessão virtual de 02.04 a 12.04.2021.



    Sob a mesma diretriz, os seguintes julgados da Primeira Turma: HC 199699 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 26.08.2021; HC 202765 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.08.2021; HC 178254 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 06.08.2021; HC 200379 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 16.08.2021.



    Registro, por oportuno, que as referidas premissas decisórias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte, especialmente na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.



    Outrossim, ressalto que, também na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ainda que desconsiderada a condenação pretérita indicada, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).



    Da mesma forma, também pacífica a compreensão por esta Suprema Corte de que:



    [...] 7. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    8. O Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não conduz à soltura automática do preso preventivamente. (HC 190.028 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021)



    No mesmo sentido, apenas como exemplo, HC 204865 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 01.12.2021; HC 206147 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; HC 202742 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 31.08.2021; HC 200927, Primeira Turma, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 28.06.2021.



    Por fim, imperioso destacar ao impetrante que, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 03 de abril de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente